Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010976-37.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DRA. MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): ALEXON MENACHO LOPES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXON MENACHO LOPES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 700277), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, por omissão de socorro e afastar-se o condutor do veículo do local do crime, em concurso material – arts. 304 e 305, ambos do CTB, na forma do art. 69 do CP - (ID 91623967).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a decisão constritiva, “expedindo o competente contramandado de prisão” (ID 91623958), com documentos (ID 91623959/ ID 91623976).
Relatos.
Em 8.10.2018, o paciente foi denunciado, perante o Juizado Especial, por omissão de socorro e afastar-se o condutor do veículo do local do crime, em concurso material (ID 91623970).
Em 22.4.2019, o paciente não foi citado por não residir no endereço informado, consoante certidão acostada nos autos (ID 91623975).
Em 22.8.2019, em nova tentativa de citação, o paciente não foi localizado, uma vez que no endereço informado funcionava uma academia, conforme certidão expedida (ID 91623976).
Em 23.10.2019, foi declinada a competência para a Justiça comum, por ser necessária a “citação por edital, forma esta vedada no Juizado Especial” (ID 91623976).
Em 18.11.2019, o Órgão do Ministério Público ratificou a denúncia apresentada, requereu o seu recebimento e a “citação editalícia do denunciado” (ID 91623976).
Em 2.12.2019, o Juízo singular, ao receber a denúncia, determinou a citação por edital e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o(a/s) acusado(a/s) encontra(m)-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal restou infrutífera e não compareceu(ram) em juízo, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.
Situação que reforça a determinação da prisão processual do(a/s) acusado(a/s) para assegurar a aplicação da lei penal, dado que se encontra(m) atualmente em lugar incerto e não sabido. [...]
Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal: [...]
Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.
Assim, tendo em vista a intenção do(a/s) acusado(a/s), a prisão preventiva deste(s) é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente à preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]
I – Presentes os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.
II – Decreto a prisão preventiva de ALEXON MENACHO LOPES, pois comprovada a autoria e materialidade e sendo necessária para garantir a aplicação da lei penal. Expeça(m)-se o(s) competente(s) mandado(s) de prisão.” (Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 91623967).
Em 18.12.2019, foi publicado o edital de citação do paciente (ID 91623976).
Em 19.12.2019, foi expedido o mandado de prisão em face do paciente (ID 91623969).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente está em local incerto e não sabido.
Todavia, o paciente não foi citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).
Frise-se que a impetração está instruída com comprovante de endereço em seu nome (“rua Valéria Carvalho, s/n, bairro Parque Residencial Buriti, CEP 78716-040, Rondonópolis-MT” – ID 91623960).
Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO - DESAPARECIMENTO DO MOTIVO - SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.2.2020)
Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente tem endereço certo, ocupação lícita [motorista], segundo afirmação da impetrante, a presumir veracidade, e os crimes imputados [deixar de prestar socorro e afastar-se o condutor do veículo do local do crime] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.
No entanto, o paciente não foi localizado para citação em 2 (duas) oportunidades (ID 91623975/ ID 91623976), a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de “proteger os bens jurídicos ameaçados” e “garantir [..] a aplicação da lei penal” (STJ, HC no 606.126/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o respectivo contramandado, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO